Tribunal: TJDFT
Processo: 0752310-64.2023.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-03
Data de publicação: 2025-07-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE ENTORPECENTES. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE ENTORPECENTES. POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO COM NUMERAÇÃO SUPRIMIDA. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE PROVAS. DEPOIMENTOS POLICIAIS. VALIDADE. INVESTIGAÇÃO POLICIAL CORROBORADA POR PROVAS JUDICIAIS. ELEMENTOS SUFICIENTES PARA CONDENAÇÃO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DOSIMETRIA DAS PENAS. NEGATIVAÇÃO DA CONDUTA SOCIAL. BIS IN IDEM NÃO CONFIGURADO. MODULAÇÃO DA PENA-BASE. CAUSA DE AUMENTO PELO ENVOLVIMENTO DE MENOR. DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. A condenação não se baseia exclusivamente em elementos da fase investigativa, mas em amplo conjunto probatório produzido sob o crivo do contraditório, incluindo depoimentos judiciais, apreensões, filmagens e provas documentais. O art. 155 do CPP não impede o uso de elementos da investigação, desde que confirmados em juízo, como ocorreu no caso.
2. Os depoimentos dos policiais que participaram da investigação são válidos e revestidos de presunção de veracidade, notadamente quando corroborados por outras provas constantes dos autos, conforme entendimento consolidado dos tribunais superiores. No caso, os relatos estão alinhados com filmagens, apreensões e testemunhos, reforçando a responsabilidade penal das rés.
3. As provas demonstram que as rés exerciam funções de liderança no tráfico de drogas naquela comunidade, gerenciando a venda de entorpecentes e recrutando menores para a atividade ilícita. As filmagens evidenciam a prática reiterada dos crimes, incluindo interações diretas das acusadas com usuários e traficantes subordinados.
4. A caracterização da associação para o tráfico exige demonstração de vínculo estável e permanente entre os agentes, o que foi comprovado pelas investigações, que identificaram a continuidade da traficância por mais de oito meses e a divisão de funções entre as rés e outros integrantes do grupo criminoso. A comercialização de drogas ocorria de forma organizada, com as rés coordenando e fiscalizando as vendas.
5. A posse ilegal de arma de fogo de numeração suprimida atribuída à corré está demonstrada pela apreensão do revólver em seu quarto, juntamente com drogas e dinheiro oriundo do tráfico.
6. A negativação da conduta social é válida. As rés envolveram filho de uma e sobrinho da outra, então adolescente, na atividade criminosa, o que demonstra desvio de comportamento e quebra da confiança familiar. Tal fator subjetivo é distinto da causa de aumento do art. 40, VI, da Lei 11.343/2006, que tem natureza objetiva e visa à proteção de menores envolvidos na prática criminosa, afastando a alegação de bis in idem.
7. O tráfico privilegiado não pode ser reconhecido, em razão da condenação por associação para o tráfico que demonstra dedicação das rés à atividade criminosa, afastando a aplicação do benefício nos termos do art. 33, §4o, da Lei 11.343/2006.
8. O direito de recorrer em liberdade não é cabível, já que a manutenção da prisão preventiva de uma das rés, acautelada durante toda a instrução penal, se justifica pela gravidade concreta do crime, pela reiteração delitiva e pelo risco de continuidade da atividade criminosa, em conformidade com o art. 312 do CPP.
9. Recurso conhecido e desprovido.